Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-49.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. IN DUBIO PRO REO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000884-49.2017.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: FRANCISCO BARROSO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000884-49.2017.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: FRANCISCO BARROSO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco Barroso da Silva, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Parauapebas.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
No dia 21/01/2017, por volta de 03h, o acusado adentrou na residência da vítima, vestindo somente cueca, tentou manter conjunção carnal ou ato libidinoso adverso com a vítima Girlayne Pinto Campos, 15 anos, sendo que o crime somente não se perfez por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo declarações da vítima, esta acordou com o acusado, seu vizinho, em cima de sua cama tentando tampar a boca para manter relação sexual contra sua vontade, momento em que gritou e pediu ajuda à sua genitora e o acusado saiu correndo em direção a porta.
Diante da situação, a genitora da vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que diligenciou até o local e conseguiram prender o acusado.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 35).

O apelante apresentou resposta escrita, negando a prática do delito a ele imputada e suscitando o princípio do
in dubio pro
reo e a consequente absolvição (fls. 57 a 62).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação, 01 (uma) testemunha de defesa, assim como se interrogou o apelante (fls. 75 a 76 e 81 a 82).

As partes ofereceram memoriais (fls. 86 e 87 a 93).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
Parquet
, de modo que, pela prática do artigo 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos

do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 95 a 97v).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante, sob o argumento de inexistir comprovação de que o apelante tenha praticado qualquer ato que atingiu a dignidade sexual da vítima, invocando, por fim, o princípio do
in dúbio pro reo
(fls. 112 a 117).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (fls. 121 a 123v).

Em segunda instância, por distribuição, coube à e. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira a relatoria do feito (fl. 133).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provimento do recurso, com base no art.386, inciso VII do CPP (fls. 137 a 138v).

Em seguida, foi suscitada minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
de nº 0003775-66.2017.8.14.0000, por força do art. 116 do regimento interno deste e. Tribunal de Justiça.

Após ter acatada a referida prevenção (fl. 142), os autos foram a mim redistribuídos (fl.144).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão por videoconferência.

Belém, 20 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos da defesa, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 95v a 96):
A autoria e a materialidade do delito estão cabalmente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase investigativa, quanto na fase processual, que corroboram com o teor do depoimento da vítima (fls. 81/82). Tais declarações são uníssonas no sentido de apontar que o denunciado, efetivamente, adentrou na casa da menor e só não praticou com ela a conjunção carnal pretendida pelo fato de GIRLAYNE ter gritado pedindo socorro.
Ainda em sede de análise da autoria delitiva, cabe destacar que a testemunha ANTONIO RODRIGUES MATOS (fls. 75/76) informou em juízo que foi localizada na casa da vítima uma sandália pertencente à FRANCISCO BARROSO DA SILVA, fato foi confirmado por GIRLAYNE PINTO CAMPOS, que aduziu em seu depoimento (fls. 81/82) ter reconhecido a sandália encontrada como sendo pertencente ao denunciado, em função de já ter visto o réu usando o referido calçado.
Ademais, o próprio denunciado não tem plena convicção se foi ele (ou não) o autor do delito narrado na denúncia, pois afirmou, em seu interrogatório judicial (fls. 81/82), que estava completamente embriagado no momento do fato e tal circunstância, segundo ele próprio afirma, pode tê-lo levado a tentar praticar conjunção carnal com GIRLAYNE sem o consentimento dessa.
Vale salientar também que o denunciado informa em seu interrogatório que não tem controle sobre si quando fica alcoolizado, já tendo, inclusive, praticado outros crimes motivados pelo seu estado de embriaguez (fls. 81/82).
Nesse passo, ainda que FRANCISCO BARROSO tenha afirmado em juízo que não se lembra de nada do que aconteceu na madrugada do dia 21 de janeiro de 2017, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e a vítima (fls. 75/76 e 81/82) são firmes ao afirmar que o agente, de fato, adentrou na casa de GIRLAYNE pelo muro do banheiro e, já no interior da residência, trajando apenas uma cueca, deitou na cama onde estava a ofendida e tentou tapar-lhe a boca, momento em que GIRLAYNE gritou por socorro e o acusado fugiu do local.
É curial ressaltar que o relato da vítima nos crimes contra a dignidade sexu
al tipificados no digesto repressivo brasileiro tem um valor probatório sobressalente, notadamente pelo fato de nem sempre existirem indícios materiais da prática da conjuç¿o carnal ou de atos libidinosos diversos do coito vaginal no caso concreto. Nesse s
entido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destarte, pelos argumentos expostos, entendo estar provada a materialidade e a autoria delitivas por parte de FRANCISCO BARROSO DA SILVA, afigurando-se necessária a sua condenaç¿o
pelo cometimento do crime de estupro qualificado na modalidade tentada (art. 213, §1º, c/c art. 14, II, ambos do CP), por fato ocorrido em 21 de janeiro de 2017.

Em que pese a fundamentação acima descrita, em análise do conjunto probatório, observo que o depoimento da vítima não foi uníssono no sentido de responsabilização do ora apelante. Extrajudicialmente relatou que (fl.10):
(...) acordou assustada com um indivíduo que morava ao lado de sua
residência em cima de sua cama estava só de cueca, e tentou tampar a boca da informante para manter relação sexual
, momento em que a mesma gritou pedindo ajuda da sua mãe, e o mesmo saiu correndo em direção a porta (...)

Em juízo, de forma contraditória, afirmou que (mídia, fl.82):
Que estava dormindo na sua casa. Que o acusado invadiu a sua casa. Que ele é seu vizinho. Que morava próximo a sua casa. Que não estava só no quarto, estava com seus dois sobrinhos. Que estava dormindo quando se espantou com a presença dele.
Que estava deitado do seu lado só de cueca. Que ficou em pé em cima da cama e ele tentou tapar a sua boca, mas conseguiu gritar. Que ele não estava armado. Que ele estava sob efeito de álcool. Que sentiu cheiro de bebida. Que ele não tirou suas roupas ou passou as mãos em suas partes íntimas. Que ele não tentou lhe agarrar.
Que despertou quando o apelante já estava saindo da cama.
Que não viu vestígios de esperma na cama.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (mídia, fl.82), asseverou que não se recordava do que ocorreu no dia por estar embriagado.

Vê-se que os elementos de convicção, produzidos sob a franquia constitucional do contraditório, não dão suporte a uma condenação, até mesmo porque a vítima divergiu de seu depoimento exarado na esfera inquisitorial e não imputou ao apelante nenhum ato apto a caracterizar o crime denunciado.

Ressalta-se, ainda, que as testemunhas, ouvidas em juízo, não presenciaram os fatos, consoante se verifica de seus depoimentos de fl.76

À vista disso, não obstante restar comprovado que, de fato, o apelante invadiu o quarto da apelante, não há a certeza necessária de sua intenção para com ela.

Nesse contexto, mister relembrar que a condenação deve ser embasada em um juízo de certeza. Assim, não comprovada a prática, pelo apelante do crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impõe-se a solução jurisdicional absolutória, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)
APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ESTUPRO ? AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções. A prova da existência do crime deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
(2017.03423800-38, 179.168, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para manter a condenação, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante Francisco Barroso da Silva, determinado que ele seja colocado, imediatamente, em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Expeça-se todos os documentos necessários ao cumprimento desta decisão.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator